Tribunal: TJBA
Processo: 8003614-42.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003614-42.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENTE SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTANA DE ABREU

APELADO: VALDENICE DE ASSIS FERREIRA SOUZA

Advogado(s)
:
RAFAEL GONCALVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE VIDA. AGENTE DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO DA APÓLICE COLETIVA DE SEGURO. MORTE OCORRIDA NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE RISCO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO ESTIPULANTE E DO CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.
8003614-42.2022.8.05.0113
, em que é recorrente

Gente Seguradora S/A

e, recorrida
Valdenice de Assis Ferreira Souza
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora